Tribunal: TJMT
Processo: 1041912-03.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041912-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDELISIO DE ARAUJO - CPF: 103.782.941-72 (RECORRENTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), CARLINO DE ARAUJO NETTO - CPF: 703.774.561-87 (RECORRENTE), YASMIM AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 51.291.735/0001-52 (RECORRIDO), ADRIANA CASO BARBOSA - CPF: 034.808.631-83 (ADVOGADO), JENIFER SANTANA COUTINHO - CPF: 037.176.991-48 (ADVOGADO), GEANNY RAFAELLA DUARTE DE SOUZA - CPF: 035.444.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1041912-03.2025.8.11.0001
.

Origem: Quinto
Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:

YASMIM AUTOMOVEIS LTDA
.

Recorrido:
EDELISIO DE ARAUJO
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NO CÂMBIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE CORRECLAMANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que (i) reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa de Carlino de Araujo Netto e extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e (ii) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Edelísio de Araujo para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.580,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de vício oculto em veículo usado adquirido em 19/02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o defeito no câmbio do veículo configura vício oculto de responsabilidade da vendedora; e (ii) estabelecer se os fatos narrados ensejam indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ilegitimidade ativa do corréu que não figura como comprador no contrato de compra e venda, ausentes provas mínimas de sua participação no negócio jurídico, nos termos do art. 17 do CPC.

A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 14 e 18 do CDC).

Tratando-se de bem durável, o prazo para reclamação por vício é de 90 dias (art. 26, II, do CDC), tendo a prova oral demonstrado que a comunicação do defeito no câmbio ocorreu dentro do período de garantia.

Incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, pois não realizou análise técnica no momento da reclamação nem comprovou mau uso do veículo.

A ausência de solução do vício no prazo legal autoriza o consumidor a buscar o reparo e pleitear o ressarcimento das despesas comprovadas por recibo e orçamento, totalizando R$ 3.580,00.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, que adquiriu veículo usado com informação contratual de quilometragem inferior à real e que apresentou defeitos graves logo após a compra, supera o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, conforme parâmetros do STF e do STJ.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT reconhece a responsabilidade solidária dos fornecedores por vícios ocultos em veículos e a configuração de dano moral quando há falha na prestação do serviço e privação do uso do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fornecedora responde objetivamente por vício oculto em veículo usado quando comprovado que o defeito surgiu dentro do prazo legal e não foi sanado adequadamente.

A ausência de comprovação de mau uso ou de fato impeditivo do direito do consumidor mantém o dever de indenizar os danos materiais comprovados.

A frustração da legítima expectativa do consumidor e a privação do uso de veículo adquirido com vício oculto configuram dano moral indenizável.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 373, II, 485, VI e 487, I; Código Civil, arts. 186, 405, 406 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, 18 e 26, II; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Súmulas 43 e 362 do STJ; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000968-44.2025.8.11.0005, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 28.11.2025; TJMT, N.U 1035997-70.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10.12.2025; TJMT, N.U 1023263-87.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 15.09.2025; STF, ADI 6.050/DF, ADI 6.069/DF e ADI 6.082/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.076.198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Isto posto, OPINO por reconhecer, DE OFÍCIO, a carência de ação por ausência de legitimidade ativa do Reclamante CARLINO DE ARAUJO NETTO e, por consequência, JULGAR EXTINTO o feito em face deste, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao Reclamante EDELISIO DE ARAUJO, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

b) CONDENAR a empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais ao Reclamante EDELISIO DE ARAUJO, na quantia de R$ 3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais), que deverá ser corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).”

Em suas razões recursais (ID 346965405), a recorrente alega, em resumo, que:

a) Prestou toda a assistência solicitada, arcando com o conserto do motor;

b) O defeito no câmbio foi alegado apenas dois dias antes de findar a garantia, sem qualquer laudo que o comprovasse;

c) O mecânico da empresa não constatou falha no câmbio;

d) O dano material não foi provado, pois o autor juntou apenas um orçamento;

e) Trata-se de desgaste natural de veículo usado, com mais de 10 anos de fabricação, e o problema pode ter sido causado por mau uso, já que o recorrido trabalharia como motorista de aplicativo (UBER);

f) Não há dano moral a ser indenizado, pois a situação configura mero dissabor.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 346965411), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

”
Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei n.º 9.099/95.

PRELIMINARES

Justiça Gratuita

Postergo a sua análise para o momento oportuno, isto é, para o caso de eventual interposição de recurso após a prolação de sentença, haja vista que o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, é gratuito.

Carência de ação por ausência de legitimidade ativa

In casu, a despeito do que consta na exordial, no sentido de que ambos os Autores adquiriram automóvel perante a Requerida, que posteriormente apresentou vícios no câmbio, o contrato de compra e venda que acompanha a peça de ingresso (ID 197882459) revela que apenas o Reclamante EDELISIO DE ARAUJO figura como comprador do automóvel, inexistindo quaisquer elementos probatórios mínimos que possam demonstrar que o Reclamante CARLINO DE ARAUJO NETTO também participou do referido negócio jurídico, citando-se, por exemplo, comprovantes de pagamento.

A simples juntada de procuração, materializada em instrumento público, outorgada pelo Reclamante EDELISIO DE ARAUJO ao Autor CARLINO DE ARAUJO NETTO, cuja finalidade é “assinar documentos, requerimentos, recibos, reconhecer firmas, efetuar transferência de propriedade, venda, representação junto ao DETRAN, despachantes, órgãos públicos, cartórios, bem como praticar todos os atos necessários para a plena administração, regularização, alienação e demais atos relacionados ao referido veículo” (ID 197884552), não é suficiente, por si só, para comprovar que o demandante também adquiriu o automóvel.

O art. 17, do Código de Processo Civil, estabelece que “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Destarte, ausentes provas mínimas acerca da qualidade de comprador do Reclamante CARLINO DE ARAUJO NETTO, a extinção do feito em face deste, sem resolução de mérito, é medida impositiva.

MÉRITO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Edelísio de Araújo e Carlino Araújo Neto em face de Yasmim Automóveis Ltda., alegando vícios ocultos em veículo adquirido.

Os Autores afirmam que, em 19/02/2025, adquiriram um automóvel Renault Duster 2014/2015, placa QBG8890/MT, anunciado com 49.000 km rodados, mas posteriormente constataram que o veículo possuía 118.184 km, caracterizando informação falsa. Relatam que, na primeira semana de uso, o veículo apresentou problemas no motor e no câmbio, sendo reparado apenas o motor, após três semanas, permanecendo defeitos no câmbio (sincronizado, platô e disco).

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Analisado o processo, entendo ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial.

Afirma-se isso porque, na peça defensiva a Reclamada confirma que no dia 19/05/2025 o Reclamante foi até o estabelecimento para informar a existência de falhas no câmbio do automóvel, adquirido no dia 19/02/2025, o que, inclusive, também foi noticiado pelo informante ouvido a pedido da empresa Reclamada. Sr. RICARDO HENRIQUE ASSIS GRACIANO, que quando questionado pela patrona dos Autores, respondeu que os consumidores o procuraram quando ainda estava vigente o prazo de garantia (ID 210452781 – 03min15seg).

Como se sabe, tratando-se de bem durável, como é o câmbio do veículo adquirido pela parte Autora, o prazo para reclamar eventuais vícios é de 90 (noventa) dias, consoante se extrai do art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, face a alegação autoral de que os vícios surgiram ainda dentro do prazo de garantia legal, competia à empresa Reclamada a prova em sentido contrário, notadamente que pudesse contrapor o que relatou a testemunha convidada pela parte Autora, Sr. RONIVALDO SOUZA DA SILVA, mecânico responsável por avaliar o automóvel, que durante oitiva em audiência de instrução e julgamento (ID 210451388 – 02min30seg), confirmou a existência dos vícios no câmbio do automóvel.

Embora a testemunha convidada pela empresa Reclamada, Sr. BENEDITO DIONISIO DA SILVA, mecânico que lhe presta serviços, tenha relatado que quando foram realizados reparos no motor do automóvel, não teriam sido identificados vícios no câmbio (ID 210452756 - 02min40seg), é importante ressaltar que as falhas noticiadas na exordial surgiram apenas em 19/05/2025, ou seja, em data posterior à avaliação do mecânico da Requerida, que inclusive admitiu que soube da existência dos referidos problemas somente após ser informado pela sócia proprietária da demandada (ID 210452770 – 01min30seg).

A ausência de análise do veículo pelo mecânico contratado pela empresa Reclamada à época que surgiram os vícios no câmbio do automóvel, aliado, ainda, aos problemas mecânicos no motor do veículo logo na primeira semana após a aquisição, permitem concluir que, de fato, o câmbio apresentou as falhas mecânicas noticiadas na peça de ingresso.

É cediço que quem adquire veículo automotor usado deve obrar com redobrada cautela, além de não ser legítima a expectativa de que o desempenho seja equivalente a um veículo novo, pois é natural que o automóvel apresente desgaste. Todavia, ainda que se trate de veículo usado, é razoável a expectativa de que o veículo não apresentará problemas ainda dentro no prazo de garantia, sem que a empresa vendedora, ora Requerida, prontamente solucione os problemas mecânicos existentes.

Nesse contexto, a Reclamada não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Por tal razão, faz jus a parte consumidora à restituição do dispêndio para reparos no câmbio do veículo, materializado no recibo de ID 197884550 (R$ 750,00) e no orçamento de ID 197884547 (R$ 2.830,00), totalizando a condenação a quantia de R$ 3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais).

Danos morais ocorrentes, em razão da evidente frustração decorrente do defeito apresentado no veículo adquirido, além da impossibilidade de uso do bem, via de regra, utilizado para locomoção. Ora, ao adquirir um bem durável o consumidor tem a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente e quando este apresenta graves vícios, o adquirente se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.

Some-se a isso o fato de que é incontroverso nos autos que a parte consumidora tentou resolver a questão administrativa, sem êxito.

A propósito, averbe-se aresto pertinente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS. VEÍCULO ENTREGUE COM OS MESMOS PROBLEMAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessionária de veículos é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois foi quem comercializou o veículo e recebeu-o para reparos, independentemente da existência de garantia estendida contratada com terceira empresa.

2. A demora injustificada de mais de 40 dias para iniciar os reparos no veículo, somente após notificação extrajudicial, e a devolução do bem com os mesmos problemas caracterizam falha na prestação do serviço.

3. É dever das revendedoras de veículos usados verificar os automóveis que negocia antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade.

4. Quando o consumidor adquire veículo usado, naturalmente não espera que o veículo esteja tão conservado quanto um novo, mas tampouco opta por adquirir bens de baixa qualidade ou qualidade duvidosa.

5. Restaram incontroversos nos autos os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, tais como o vício apresentado no veículo do recorrido, que acarretou diversos transtornos, e a conduta ilícita decorrente da ausência de solução do defeito, dando ensejo à indenização por danos morais.

6. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se elevado para o caso concreto, sendo reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000968-44.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Feitas tais ponderações, passo à análise do quantum indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO[1], litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] A ausência de critérios objetivos para a quantificação dos danos morais – seja nas relações de trabalho seja nas relações civis aquilianas em geral – naturalmente desperta preocupações relacionadas à segurança jurídica e à previsibilidade da extensão das sanções reparatórias. Diante da rejeição ao modelo de tarifação, a doutrina e a jurisprudência passaram a estabilizar parâmetros a serem observados pelo magistrado na fixação da indenização por danos extrapatrimoniais, tais como a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima." (STF. Plenário. ADI 6.050/DF, ADI 6.069/DF e ADI 6.082/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 26/06/2023).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 2 [...]” (AgInt no AREsp n. 2.076.198/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.”

A questão central consiste em verificar se o defeito no câmbio do veículo constitui vício oculto de responsabilidade da vendedora e se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

Os Juizados Especiais, como se sabe, são orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, buscando uma solução justa e rápida para os conflitos de consumo.

Analisando os autos, os fatos são claros. O recorrido, Sr. Edelísio, adquiriu da recorrente um veículo Renault Duster, ano 2014/2015, em 19 de fevereiro de 2025 (ID 346964440). Embora o contrato registrasse uma quilometragem de 49.000 km, o painel do carro marcava 118.184 km (ID 346964441).

Pouco após a compra, o veículo apresentou problemas no motor, que foram sanados pela recorrente. Contudo, o recorrido também passou a notar problemas no câmbio, os quais foram comunicados à vendedora.

A tese recursal de que a reclamação acerca do câmbio ocorreu tardiamente e sem provas não se sustenta. O juízo a
quo
baseou sua convicção na prova oral colhida em audiência de instrução, que é idônea para a formação do convencimento nos Juizados Especiais.

Conforme bem destacado na sentença, o próprio informante da empresa recorrente, Sr. Ricardo Henrique Assis Graciano (irmão da proprietária), confirmou em seu depoimento (ID 346965401, aos 03min15seg) que o consumidor o procurou para relatar o problema no câmbio ainda dentro do prazo de garantia.

Essa confissão desmonta o principal argumento da defesa. Se a reclamação foi feita dentro do prazo legal de 90 dias (art. 26, II, CDC), cabia à fornecedora sanar o vício, o que não ocorreu. A alegação de que seu mecânico "não encontrou o defeito" não exime sua responsabilidade, especialmente quando o mecânico da confiança do autor, Sr. Ronivaldo Souza da Silva, ouvido como testemunha (ID 346965395), confirmou a existência dos vícios no câmbio.

Ademais, a alegação de que o recorrido seria motorista de aplicativo e que o defeito decorreria de mau uso é uma mera suposição, não comprovada nos autos. Ao contrário, foi refutada em contrarrazões, cabendo à recorrente o ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu.

Sendo assim, está caracterizado o vício do produto. A recorrente, ao não solucionar o problema no prazo legal, deu causa à necessidade de o consumidor buscar o reparo por conta própria, devendo, portanto, arcar com os custos. O valor do dano material (R$ 3.580,00), comprovado pelos documentos de IDs 197884550 e 197884547 (na numeração da sentença), é devido e deve ser mantido.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento. A frustração de adquirir um veículo que, além de ter a quilometragem no contrato inferior à real, apresenta defeitos graves logo após a compra, somada à negativa da vendedora em resolver o problema de forma definitiva, gera angústia, perda de tempo útil e um sentimento de impotência que configuram abalo moral.

A conduta da recorrente, que tentou se eximir de sua obrigação legal, impôs ao consumidor um calvário desnecessário. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO SEMINOVO. GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pela concessionária e pela empresa de garantia estendida contra sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.582,41 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais. A condenação decorre de vício oculto (consumo excessivo de óleo) em veículo seminovo, que culminou no travamento do motor durante o período de garantia contratual, cuja cobertura foi negada por suposto descumprimento de formalidades na comprovação da manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) se a necessidade de apurar a origem do defeito em veículo torna a causa complexa, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) se a concessionária e a empresa de garantia estendida respondem solidariamente pelo vício do produto; (iii) se a cláusula que exige formalidades específicas (placa e quilometragem) nas notas fiscais de manutenção para validar a garantia é abusiva; (iv) se a negativa de cobertura, baseada em tal cláusula, configura ato ilícito; (v) se a privação do uso de veículo de trabalho configura dano moral; e (vi) se o valor arbitrado para a indenização é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial se mantém, pois a prova documental é suficiente para a análise do caso, sendo desnecessária perícia complexa, notadamente porque o veículo já foi reparado. A concessionária que vende o bem e intermedia a contratação da garantia estendida integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente com a empresa garantidora pelos danos causados ao consumidor.

4. É abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, a cláusula que impõe formalismo excessivo para a comprovação da manutenção periódica, sobretudo quando o consumidor demonstra, por outros meios, seu zelo com o veículo. A negativa de cobertura baseada em tal cláusula constitui falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar os danos materiais devidamente comprovados.

5. A privação do uso de veículo utilizado como instrumento de trabalho, somada ao tempo despendido na tentativa de solucionar o problema administrativamente (desvio produtivo), ultrapassa o transtorno cotidiano e configura dano moral indenizável. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: 1. A concessionária que comercializa veículo usado e a empresa que oferece a garantia estendida no mesmo ato negocial integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos vícios do produto. 2. É abusiva a cláusula de contrato de garantia estendida que nega cobertura com base em formalidades excessivas não atendidas nos comprovantes de manutenção, quando o consumidor demonstra por outros meios o zelo com o bem e a existência de vício oculto. 3. A privação do uso de veículo essencial à atividade profissional do consumidor, decorrente de vício oculto e de negativa indevida de cobertura em garantia, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 12, 14, 18, 25, § 1º, 26, § 3º, 27 e 51, IV; Lei nº 9.099/95, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 070XXXX5920208070016, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, j. 09/03/2021; Turma Recursal do TJMT, N.U 1025504-67.2021.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 27/06/2025.”
(N.U 1035997-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO GRAVE. TROCA INTEGRAL DO MOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. GARANTIA CONTRATUAL FORMAL SOBRE O MOTOR SUBSTITUÍDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pela fabricante e pela concessionária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 4.088,38) e morais (R$ 5.000,00), bem como a fornecer ao consumidor garantia contratual formal sobre o motor substituído do veículo adquirido zero quilômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde solidariamente com a fabricante pelos vícios do produto; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais e morais em razão da falha na prestação do serviço e da privação de uso do veículo; (iii) determinar se subsiste a obrigação de formalização da garantia do motor substituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ocorrência de vício oculto grave em veículo novo, que somente foi solucionado mediante substituição integral do motor após reiteradas entradas em oficina e além do prazo legal, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva dos fornecedores (CDC, art. 18).

4. A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a fabricante, não podendo se eximir sob a alegação de mera executora de serviços autorizados (CDC, art. 18, caput).

5. As despesas de locação de veículo estão devidamente comprovadas nos autos, configurando dano material indenizável.

6. A privação do uso de veículo zero quilômetro, de elevado valor, somada à substituição de peça essencial e à ausência de veículo reserva, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta redução.

8. A determinação de formalizar a garantia do motor substituído não implica criação de novo prazo contratual, mas apenas obrigação de transparência e de documentação da cobertura já existente, conforme os arts. 6º, III, e 31 do CDC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos improvidos.”
(N.U 1023263-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

Portanto, a sentença analisou com precisão o conjunto probatório, em especial a prova oral, e aplicou corretamente o direito consumerista, não havendo motivos para sua reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15%(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026